Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716382-86.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVA PLANEJADOS EIRELI - ME APELADO: TIAGO DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Apelação interposta por Oliva Planejados Eireli - ME contra a sentença de parcial procedência do pedido nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0716382-86.2022.8.07.0001, da 7a Vara Cível de Brasília-DF). Em contrarrazões, a parte apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por afronta à dialeticidade (id 53125278). Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Código de Processo Civil (art. 10). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator